Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706633-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. A agravante alega, em síntese, que se encontra inativa, não tendo condições de cumprir a decisão judicial que determinou a realocação e o restabelecimento das maquinetas de cartões para que, com isso, todas as vendas realizadas em seus pontos comerciais sejam destinadas à conta vinculada. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja afastada a obrigação imposta. Todavia, o agravo não pode ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Isso porque a questão relativa à impossibilidade de cumprimento da decisão judicial não foi objeto da decisão agravada, pois esta se limitou à análise do cabimento da exceção de pré-executividade apresentada. Além disso, a decisão que impôs o restabelecimento das maquinetas de cartões foi proferida em 03/09/2021, sem que dela tenha sido interposto recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator